Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-65.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702298-65.2018.8.07.0019 RECORRENTE: ALAN WILKER MARTINS DO COUTO RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. 1. O simples fato de se estar diante de uma relação de consumo não faz com que a inversão do ônus da prova seja automática. Para tanto, torna-se necessária a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor, com a imprescindível manifestação do magistrado acerca do preenchimento desses requisitos. 2. Verificado que o contrato de mútuo bancário foi pactuado de forma regular, respeitando-se plenamente o direito à informação, prevalece o exercício da autonomia da vontade e da liberdade de contratar por parte do consumidor que, se assinou o pactuado, revela ter tido conhecimento de seu teor e com ele assentido. 3. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o, 6o, 30, 31, 47, 48 e 54, todos do CDC, defendendo a ocorrência de nulidades no contrato de mútuo firmado com o banco recorrido. Aduz, para tanto, ser impossível conceber que o consumidor, tendo claro e amplo conhecimento da alteração do contrato em relação à proposta inicial, o assinaria com desvantagem e prejuízo. Invoca o princípio da transparência em abono à sua tese. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 30, 31, 47, 48 e 54, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030